Tribunal: TJBA
Processo: 8061474-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061474-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO AFASTADA. PROCESSOS INDICADOS COMO CONEXOS JÁ EXTINTOS. SÚMULA 235 DO STJ. DÉBITO POSTERIOR AO ABRANGIDO EM ACORDO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SALVADOR. 1. Nos termos do art. 55, §1º do CPC e da Súmula 235 do STJ, a conexão não impõe reunião dos processos quando um deles já tiver sido julgado. 2. A ação monitória versa sobre faturas vencidas após o período alcançado por acordo firmado em ação anterior, já extinta, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes. 3. Inviável o reconhecimento de prevenção com base em ações que não mais tramitam, sobretudo diante da autonomia do crédito perseguido na ação atual. 4. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 3ª Vara Cível de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência 8061474-78.2024.8.05.0000, figurando como suscitante o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, suscitado o Juízo da 3ª Vara da Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA